Tribunal: STF
Processo: ARE 1211770
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 698. RE 684.612. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão que prolatei assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREENCHIMENTO DE QUADRO DEFICITÁRIO DE PROFESSORES EM UNIDADE DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SUPRIR A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 13)
    Inconformada com a decisão supra, a parte agravante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese:
    “Ora, no caso presente, se restou evidente que existem carências no quadro de professores do Colégio Estadual Professora Maria Terezinha de Carvalho Machado, também restou incontroverso, porque não contrariado pela parte contrária, que se tratam de carências temporárias, decorrentes de licenças e outros afastamentos eventuais, e que existe política pública em curso que visa ao suprimento destas necessidades temporárias e aleatórias.
    Ora, é com base nestas narrativas fáticas que deve essa Corte Suprema exercer sua atividade cognitiva, e avaliar se há espaço para a interferência do Poder Judiciário sem malferimento ao Princípio da Separação dos Poderes, para suprimento destas lacunas ocasionais, se as mesmas vêm sendo atendidas pelos esforços do Poder Executivo estadual.
    Quanto à questão de fundo, o Estado do Rio de Janeiro reconhece a existência de jurisprudência que autoriza o Poder Judiciário a examinar, e, se necessário, impor o cumprimento de políticas públicas.
    A irresignação do ente público diz com os limites de tal interferência, uma vez que, se existem programas estatais em curso, que visam a dar corpo a direitos previstos na Constituição, o entendimento, por parte do Poder Judiciário, de que seus critérios são melhores do que aqueles adotados pelo Poder Executivo para dar concretude a tais direitos importa em violação ao artigo 2º CF.
    Em outros termos, se em tese o Poder Judiciário pode determinar a colocação em prática de políticas públicas para a proteção de direitos fundamentais, na prática, quando não há omissão estatal, mas apenas ocorrências pontuais, próprias das decisões individuais de cada professor ou de fatos alheios à vontade estatal – como ocorrem com as licenças e afastamentos eventuais de professores –, não há espaço para a atuação jurisdicional, em detrimento da política pública eleita pelo Executivo para o trato de tais intercorrências.
    Pelo exposto, a r. decisão monocrática agravada, tal como prolatada, merece reconsideração ou reforma, nos termos acima expostos, para que, examinando a fundo o mérito recursal do Recurso Extraordinário, esta Corte Superior dê-lhe provimento." (Doc. 16, p. 3-4)
    A parte agravada, instada a se manifestar, requereu o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão ora agravada. (Doc. 20)
    É o relatório. DECIDO.
    Melhor análise dos autos revela a necessidade de RECONSIDERAR a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, a fim de determinar a devolução do feito à origem.
    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 698, RE 684.612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente